Tribunal: STF
Processo: Pet 851
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-08
Data de publicação: 1994-04-08

Ementa:
INTERPELAÇÃO JUDICIAL CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL
- LEI N. 5.250/67 (ART. 25) - PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR PENAL
- COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRESSUPOSTOS
DO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO - INOCORRÊNCIA - DESCABIMENTO DA
INTERPELAÇÃO JUDICIAL.
           - A INTERPELAÇÃO JUDICIAL FUNDADA NA LEI DE IMPRENSA (ART.
25) OU NO CÓDIGO PENAL (ART. 144), DESDE QUE REQUERIDA CONTRA MEMBRO
DO CONGRESSO NACIONAL, DEVE SER FORMULADA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, POR CONTITUIR MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL
REFERENTE AOS DELITOS CONTRA A HONRA.
           - O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO ACHA-SE
INSTRUMENTALMENTE VINCULADO A NECESSIDADE DE ESCLARECER SITUAÇÕES,
FRASES OU EXPRESSÕES, ESCRITAS OU VERBAIS, CARACTERIZADAS POR SUA
DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGUIDADE. AUSENTES ESSES PRESSUPOSTOS,
A INTERPELAÇÃO JUDICIAL, PORQUE DESNECESSÁRIA, REVELA-SE
PROCESSUALMENTE INADMISSÍVEL.
           - A INTERPELAÇÃO JUDICIAL, POR DESTINAR-SE EXCLUSIVAMENTE
AO ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DÚBIAS OU EQUÍVOCAS, NÃO SE PRESTA,
QUANDO AUSENTE QUALQUER AMBIGÜIDADE NO DISCURSO CONTUMELIOSO, A
OBTENÇÃO DE PROVAS PENAIS PERTINENTES A DEFINIÇÃO DA AUTORIA DO FATO
DELITUOSO.
           - O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO NÃO SE JUSTIFICA QUANDO
O INTERPELANTE NÃO TEM DÚVIDA ALGUMA SOBRE O CARÁTER MORALMENTE
OFENSIVO DAS IMPUTAÇÕES QUE LHE FORAM DIRIGIDAS PELO OFENSOR.